Tribunal: TJMT
Processo: 0001680-24.2019.8.11.0082
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001680-24.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MADEIREIRA BALBINOTE LTDA - EPP - CNPJ: 26.601.815/0001-10 (APELADO), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MURILO ESTRELA MENDES - CPF: 046.706.261-75 (ADVOGADO), TATIANA SOARES DE AZEVEDO - CPF: 388.969.678-30 (ADVOGADO), VLADIMIR RICARDO ROCHA KUBIK - CPF: 041.870.891-60 (ADVOGADO), CELIO ROBERTO BALBINOTE - CPF: 986.605.431-49 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Apelação Criminal: 0001680-24.2019.8.11.0082

Origem: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP

CELIO ROBERTO BALBINOTE

Recorrido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ARTIGO 46 DA LEI N. 9.605/98 – CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – TRANSPORTE SEM LICENÇA VÁLIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA E APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DA PERDA DA MADEIRA – TESE DE PENA DESPROPORCIONAL E ERRO DE DOSIMETRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADOS – TRANSPORTE DE MADEIRA IRREGULAR – AUSÊNCIA DE LICENÇA VÁLIDA – PERDA DA MADEIRA – CONSEQUENTE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – DOSIMETRIA CORRETAMENTE VALORADA – SENTENÇA FUNDAMENTADA À EXAUSTÃO – SENTENÇA PORMENORIZADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 46 da Lei 9.099/95, posto que demonstrado que os Réus transportavam
madeira com guia florestal inválida, vez que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão ambiental.

O perdimento da madeira irregular é consequência da infração ambiental, não havendo ilegalidade na suas decretação.

Com efeito, a tese de atipicidade não se sustenta, nem mesmo se evidencia erro de dosimetria da pena, pois corretamente aplicadas a pena de prestação de serviços à comunidade e a pena de multa, as quais são proporcionais ao crime cometido, como exaustivamente fundamentado na sentença que não merece reparos.

Restando, pois, comprovadas a autoria e a materialidade, bem como sendo adequada a dosimetria da pena, de rigor a manutenção da sentença.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelos Réus, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de transporte irregular de madeira previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, à pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, convertida em prestação de serviço à comunidade e de multa, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra
MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP
e
CELIO ROBERTO BALBINOTE
, qualificados nos autos, para o fim de condená-las nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

[...]

Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa.

Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

[...]

Logo, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade
em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2º, ambos do CP, e art. 8º, inciso I, da Lei n. 9.605/98.

[...]

Nesses termos, os condenados devem reparar/compensar, de forma solidária, o dano ambiental por eles ocasionados, que ora fixo em
R$27.447,83 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

Os Réus, ora Apelantes, interpuseram recurso inominado arguiram preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, além daquela preliminar, sustentaram ou a necessidade de reforma da sentença com base nos seguintes argumentos: b) Subsidiariamente, pretendem reconhecer a atipicidade da conduta. c) Reconhecer a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo por falta de provas capazes de produzirem um juízo de certeza sobre o cometimento de ilícito ambiental. d) Que seja reconhecida reparação do Dano Material em razão da decretação do perdimento da totalidade da carga de madeira. e) Que sejam reconhecidos os bons antecedentes dos apelantes para a gradação da penalidade, nos termos da Lei 9.605/1998, 6º, II. f) Que seja afastada a circunstância agravante visto não terem os apelantes supostamente cometido a infração ambiental com finalidade de obter vantagem pecuniária. g) Seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 14, inciso IV, da Lei 9.605/98, visto a colaboração com os agentes encarregados da vigilância. h) Que seja aplicado o princípio da proporcionalidade a fim de que não sejam aplicadas as penalidades de prestação de serviços à comunidade, inclusive a que foi decretada para a pessoa jurídica mediante o custeio de programas e de projetos ambientais.

Requereram o acolhimento da preliminar e o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos requeridos acima.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que houve suficiente demonstração da materialidade e autoria do crime ambiental, estando a pena e seu
quantum
em consonância com as provas produzidas e com o princípio da razoabilidade, em correta dosimetria da pena.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra os Apelantes pelo crime previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, o qual possui a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal,
sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente
.

A sentença fora proferida de forma detalhada, com abordagem exaustiva acerca dos fatos, demonstrando sobejamente a autoria e materialidade, assim como procedendo à dosimetria da pena analisando cuidadosamente uma a uma as circunstancias judiciais, assim como todas as suas fases. A fim de privilegiar o laborisoso esforço do magistrado de origem, que é quem se mantem próximo às partes e melhor tem condições de valoriza as provas produzidas, sobretudo na fase de instrução, cito a sentença proferida, na íntegra:

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP e CELIO ROBERTO BALBINOTE, devidamente qualificados nos autos, em razão de terem transportado madeira com guia florestal inválida em 29.04.2019, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Alega que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão ambiental.

Requereu ainda sejam os réus condenador à reparação civil dos danos ambientais, conforme dispõe o art. 20, da Lei n. 9.605/98.

O Laudo Técnico de Identificação n. 067/2019 se encontra acostado no id. 38212086 – Págs. 56/57.

Designada audiência preliminar, a empresa denunciada não aceitou a proposta de transação penal ofertada pelo representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (id. 38212087 – Pág. 15).

Houve a declaração de perdimento do produto florestal no id. 38212088, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento.

A resposta à acusação apresentada pelos denunciados MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP e CELIO ROBERTO BALBINOTE foi acostada no id. 55414372.

Aberta a audiência, realizada em 12.05.2021 (id. 55464785), houve o recebimento da denúncia. Em seguida, não havendo testemunhas, foi realizado o interrogatório da empresa autora do fato, mediante o sistema de gravação audiovisual.

O acusado CELIO foi declarado ausente, eis que devidamente citado e intimado, não compareceu em juízo, tampouco justificou a impossibilidade.

Não havendo outras provas a serem produzidas, foi determinada a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

As alegações finais do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL foram acostadas no id. 55580715. Aduz que restaram comprovadas a autoria e materialidade delitiva, pugnando pela condenação das acusadas nos termos da denúncia.

As alegações finais dos denunciados foram apresentadas no id. 57502883. Em síntese, ratificou as teses de defesa apresentados em sede de resposta à acusação, bem como pugnou pela reconsideração da decisão que decretou o perdimento do produto florestal. Ao final, pugnou pela absolvição dos acusados.

É o relatório. DECIDO.

1. MÉRITO.

A denúncia atribui aos acusados a prática do crime de transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade competente, conduta penal descrita no art. 46, parágrafo único da Lei n. 9.605/98, in verbis:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. (sem destaque no original).

Importante ressaltar, que no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 233/05 – que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências – estabelece a “Guia Florestal” como o documento válido para os fins colimados no dispositivo acima transcrito, a ser fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Confira-se:

“Art. 40 Fica instituída a Guia Florestal - GF/MT, instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final.

[...]

Art. 41. A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais”. (sem destaque no original).

O Decreto Estadual n. 8.189/06 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal – GF para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, sendo que o seu preenchimento deve ser feito de acordo com o que preceitua o art. 10 daquele diploma legal, in verbis:

“Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens:

[...]

VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);” (sem destaque no original).

A SEMA, por sua vez, editou a Instrução Normativa n. 001/2006, aprovando normas de procedimento para emissão, uso e controle de GF’s, nas operações internas e interestaduais, estabelecendo diversos itens que devem ser preenchidos pelo interessado, conforme se verifica em seu artigo 5º.

Da análise da legislação citada, conclui-se que o transporte de produto e subproduto florestal em desconformidade com as reais condições, torna inválida a Guia Florestal que o acoberta, ensejando, por conseguinte, a aplicação das penalidades previstas (civis, administrativas e penais).

1.1. DA MATERIALIDADE.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência n. 2019.128706 (id. 38212085 – Págs. 07/09); Auto de Constatação n. 034/2019 (id. 38212085 – Pág. 10); Auto de Inspeção n. 201256 (id. 38212085 – Pág. 12); Auto de Infração n. 167.177 (id. 38212085 – Pág. 13); Termo de Apreensão n. 152.704 (id. 38212085 – Pág. 14); DANFE’s e GF3s (id. 38212085 – Págs. 17/20; 25/28; 33/39; 48/50) e o Laudo Técnico de Identificação n. 067/2019 (id. 38212086 – Págs. 56/57).

1.1.1. DIVERGÊNCIA DA ESSÊNCIA TRANSPORTADA.

Visando uniformizar as nomenclaturas das espécies de madeiras, para a devida identificação, classificação, tributação e fiscalização pelos órgãos ambientais e Fazenda Pública, o Estado de Mato Grosso editou, em 10-10-2006, o Decreto n. 8.191.

O anexo único do referido dispositivo possui uma tabela, em que constam nomes vulgares/populares de madeiras e os seus respectivos nomes científicos.

Ocorre que o Decreto n. 8.191/2006 foi alterado pelo Decreto n. 1.472, em 24-7-2008, o qual trouxe uma nova tabela (Anexos I e II) com os respectivos nomes vulgares e científicos de madeiras.

No entanto, em 16-4-2009, o Decreto n. 1.472/2008 foi revogado pelo Decreto n. 1.905, sendo apresentada outra tabela com nomes vulgares e científicos de madeiras, o qual foi revogado pelo Decreto n. 2001, em 16-6-2009, repristinando o Decreto n. 1.472/2008.

Por fim, o Decreto n. 2001/2009, foi revogado pelo Decreto n. 571, o qual passou a viger em 29-7-2011, permanecendo até os dias atuais.

Toda essa celeuma pode ser resumida no seguinte quadro.

[...]

Importante observar que as essências florestais no Estado de Mato Grosso foram identificadas em termos de gênero e espécie, fazendo constar nos anexos os nomes científicos, com suas respectivas denominações populares.

É a partir do nome científico que se dá a individualização da essência, pois uno, sem variantes. Contrariamente ocorre com os nomes populares, uma vez que, a depender da região, há mais de um nome para a mesma essência.

Vencidas essas premissas e considerando os diversos atos normativos expedidos pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de uniformizar as nomenclaturas das espécies de madeiras, faz-se indispensável confrontar a data do fato com o decreto vigente na época para a verificação da ocorrência de ilícito penal.

O fato ocorreu em 22.3.2016, quando técnicos realizaram vistoria no carregamento de madeira transportada por veículo da denunciada, constatando divergência da essência transportada, conforme quadro abaixo:

[...]

Na referida data, encontrava-se vigente o Decreto n. 571/2011.

As espécies constatadas Rosinha – Vochysia sp; Garapeira – Apuleia sp; e Guanandí – Calophyllum sp que não foram informadas nas Guias Florestais estão descritas no Anexo Único, do Decreto n. 571/2011.

Logo, cabia aos denunciados o preenchimento correto da GF3, apontando o nome científico da essência efetivamente transportada, independentemente da singularidade do nome popular.

Nesses termos, uma vez constatada que a madeira transportada não corresponde com aquela discriminada na GF3 (nome científico), irregular se torna o transporte, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato vem decidindo reiteradamente sobre a matéria. Vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA ADVERSA AO QUE CONSTA NA GUIA FLORESTAL - INFRAÇÃO AO ARTIGO 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98 - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Qualquer divergência entre os dados descritos na Guia Florestal e a carga transportada, como no caso em apreço, torna a GF inválida e, portanto, desautoriza o transporte de produtos florestais. 2 - Prova robusta da ocorrência do fato e da autoria do réu, ciente da necessidade do preenchimento correto da Guia Florestal. 3 - Recurso conhecido e improvido”. (RACRI, 8072/2009, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 16/07/2010, Data da publicação no DJE 06/10/2010). (sem destaque no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO VEGETAL - DIVERGÊNCIA ENTRE AS ESSÊNCIAS AUTORIZADAS NA GUIA FLORESTAL E A CARGA DE MADEIRA EFETIVAMENTE CONDUZIDA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10 DO DECRETO 8.189/2006 - GUIA FLORESTAL INVÁLIDA - FALTA DE AUTORIZAÇÃO PARA O TRANSPORTE - CRIME PREVISTO NO ART. 46 DA LEI 9.605/98 - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - O preenchimento da Guia Florestal deve atender ao disposto na Instrução Normativa SEMA nº 01/2006 (artigo 5º) e Decreto Estadual nº 8.189/2006 (artigo 10). 2- É inválida a guia florestal quando, suficientemente demonstrado, pelo Laudo Técnico de Identificação do Indea-MT, que as essências descritas no referido documento não correspondem à madeira efetivamente transportada e apreendida. 3- Sendo inapto o documento de regularização do transporte da carga madeireira, tal condução se torna ilegal, incorrendo o réu nas penas do art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98. 4- Não há que se falar em mero erro material quando há prova robusta da ocorrência do fato e da autoria do réu, que estava ciente da necessidade do preenchimento correto da Guia Florestal”. (RACRI, 4060/2010, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 15/12/2010, Data da publicação no DJE 25/01/2011). (sem destaque no original).

Reforça-se, que cabe a empresa infratora observar o procedimento correto para o preenchimento, emissão e uso das guias florestais, descritos nos atos normativos em referência.

Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes.

Ao tempo em que aufere lucros com a atividade, deve assumir também os riscos do seu exercício.

Diante das inúmeras demandas levadas ao Judiciário, notadamente aquelas em que buscam a declaração de ilegalidade na apreensão de madeiras sob o argumento de erro material na expedição da GF, a Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO frisou que:

“(...) nos tempos atuais, em que muito se tem debatido entre os países acerca da necessária proteção ambiental, não se concebe que uma sociedade empresarial que se proponha à atividade de extração e comercialização de madeira de forma a atender as legislações que regem a matéria, o faça com o amadorismo que se vem constatando neste Estado”. (Ap. n. 100603/2009. Terceira Câmara Cível. Desembargadora Marilsen Andrade Addario. Julgado em 9-11-2010. DJE em 7-12-2010.

Desse modo, diante da divergência da volumetria da madeira transportada com aquela constante na licença outorgada pela autoridade competente, em desconformidade com a legislação ambiental (art. 40, da LC n. 233/2005 c/c art. 10, inciso VI, do Decreto n. 8.189/06), inválido se torna o documento autorizador, o que evidencia a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais.

1.1.2. DIVERGÊNCIA DA VOLUMETRIA INFORMADA.

O registro incorreto da volumetria transportada também ocasiona a invalidade da GF3, utilizada para o transporte no caso em análise.

Nesse sentido, este Juízo vinha aplicando a Instrução Normativa n. 001/2006, da SEMA/MT, que previa a tolerância de um percentual de 4% do volume indicado na Guia Florestal - GF, autorizando que esses valores fossem corrigidos para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal, de modo que, caso constatado percentual nunca inferior ou superior a 4%, não caracterizava o transporte irregular de madeira ou a invalidade da GF3.

Vejamos a redação do art. 8º, da referida Instrução Normativa:

“Art. 8º (...)

§1º - Os valores numéricos referente ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual nunca inferior ou superior a 4% (quatro por cento) do volume indicado na GF, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. (sem destaque no original).

Todavia, a referida Instrução Normativa, que regulamentava o Decreto Estadual n. 6.958/2005 não mais produz efeitos, na medida em que o Decreto Estadual n. 8.188/2006 revogou expressamente o anterior (art. 108).

No entanto, o Decreto Estadual n. 8.189/06, que disciplina a utilização, o preenchimento e emissão da GF, prevê a possibilidade de correção dos valores numéricos referentes ao volume de madeira nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF1, desde que mantida a quantidade de toras. Vejamos:

“Art. 22. Os valores numéricos referentes ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual, nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF-1, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. (sem destaque no original).

Imperioso destacar, por oportuno, que o Documento de Origem Florestal (DOF), utilizado para transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei n. 9.605/98 e no Decreto n. 6.514/08, vejamos:

“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

[...]

Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga transportada, também sujeita os infratores às sanções previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto nº 6.514, de 2008, e demais disposições legais”. [Sem destaques no original].

Com efeito, aplicando-se, por analogia, as legislações supracitadas ao transporte efetivado por meio da expedição de Guia Florestal Modelo 3 (art. 5º, do Decreto Estadual n. 8.189/2006), em razão da ausência de regulamentação específica por parte do Estado de Mato Grosso, a divergência verificada não invalidará a GF3 que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatado a divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado na GF3.

No caso, segundo o quadro supracitado, a divergência volumétrica existente entre as Guias Florestais e o Laudo Técnico de Identificação n. 067/2019 é de 0,317m3, correspondendo a aproximadamente 0,68% a MENOS do volume indicado nas GF’s. Desse modo, a divergência verificada não invalida as Guias que acobertavam o transporte, por conseguinte, não caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado.

1.2. AUTORIA.

Quanto à autoria, imperioso destacar inicialmente que este Juízo vinha adotando a teoria da dupla imputação necessária em crimes contra o meio ambiente, ao fundamento de que para a responsabilização penal da pessoa jurídica era necessário a imputação simultânea da pessoa natural que atua em seu nome ou em seu benefício, seguindo entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que, em momento posterior, sobreveio manifestação da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, afastando a necessidade da imputação simultânea da pessoa natural e, por consequência, admitindo a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica em crimes ambientais, eis que o art. 225, §3º, da Constituição da República não impõe a necessária dupla imputação. Vejamos:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.

1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação.

2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta.

3. Condicionar a aplicação do art. 225, § 3º, da Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental.

4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual.

5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido”.

(RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213 divulg 29/10/2014, public 30/10/2014) [Sem destaque no original].

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, visando alinhar-se ao posicionamento externado pela Corte Suprema, passou a adotar o entendimento de que a responsabilização penal da pessoa jurídica independe da responsabilização da pessoa natural, podendo, assim, a denúncia ser dirigida apenas contra a pessoa jurídica, caso não se descubra a autoria ou participação das pessoas naturais, em razão da dificuldade, em alguns casos, para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta.

Nesse sentido, os novos precedentes do STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA.

1. Conforme orientação da 1ª Turma do STF, “O art. 225, §3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação.” (RE 548181, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013, acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014).

2. Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Precedentes desta Corte.

3. A personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento”.

(RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 39.173 - BA (2012/0203137-9), Relator Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015). [Sem destaque no original].

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA DUPLA IMPUTAÇÃO EM CRIMES AMBIENTAIS, QUANDO HÁ DENÚNCIA EM DESFAVOR SOMENTE DA PESSOA FÍSICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Esta Corte pacificou o entendimento de que o trancamento de ação penal pela via eleita é cabível apenas quando manifesta a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria.

2. Devidamente descrito o fato delituoso, com indicação dos indícios de materialidade e autoria, não há como trancar a ação penal, em sede de habeas corpus, por falta de justa causa ou inépcia da denúncia, pois plenamente assegurado o amplo exercício do direito de defesa, em face do cumprimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

3. De acordo com o entendimento jurisprudencial sedimentado nesta Corte de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o ato judicial que recebe a denúncia, ou seja, aquele a que se faz referência no art. 396 do Código de Processo Penal, por não possuir conteúdo decisório, prescinde da motivação elencada no art. 93, IX, da Constituição da República (AgRg no HC n. 256.620/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1º/7/2013).

4. A responsabilidade da pessoa física que pratica crime ambiental não está condicionada à concomitante responsabilização penal da pessoa jurídica, sendo possível o oferecimento da denúncia em desfavor daquela, ainda que não haja imputação do delito ambiental a esta.

5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 53.208/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 1/6/2015). [Sem destaque no original].

Nesses termos, aliando-se ao entendimento externado pelas Cortes Superiores, de que a responsabilidade da pessoa jurídica que pratica crime ambiental não está condicionada à concomitante responsabilização penal da pessoa natural ou vice e versa, passo a rever meu posicionamento, conforme diversos precedentes nesse sentido (AgRg no RMS 48085/PA; AgRg no RMS 48379/SP; RHC 48172/PA e RHC 50470/ES).

Com efeito, passo a análise individualizada da autoria.

1.2.1. DA AUTORIA DA PESSOA JURÍDICA MADEIREIRA BALBINOTE LTDA - EPP.

A autoria da empresa denunciada encontra-se devidamente comprovada na documentação juntada aos autos, notadamente pelas DANFE’s e GF3s (id. 38212085 – Págs. 17/20; 25/28; 33/39; 48/50), os quais indicam que a carga transportada lhe pertencia.

Logo, a conduta da denunciada acarreta a aplicação do artigo 3º, da Lei n. 9.605/98, pois responsável penalmente pelos atos ilícitos apontados na inicial.

1.2.2. DA AUTORIA DA PESSOA CELIO ROBERTO BALBINOTE.

O acusado CELIO ROBERTO BALBINOTE era o representante operacional da empresa denunciada, preenchendo, emitindo e assinados as Guias Florestais, conforme assinaturas exaradas.

Em razão disso, o autor do fato está sujeita ao ônus advindo de sua conduta enquanto gerenciador/operador, o que acarreta a aplicação dos artigos 2º e 3º, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, tornando-o responsável pelos atos lícitos e ilícitos da empresa.

1.3. DAS DEFESAS DOS ACUSADOS.

De início, registro que, em suas alegações finais, os acusados ratificaram as teses de defesa apresentadas em suas respostas à acusação.

Todavia, não obstante os argumentos apresentados pelos denunciados, infere-se que este juízo, quando do recebimento da denúncia, já deliberou sobre tais razões, as quais foram fundamentadamente afastadas, com o consequente recebimento da denúncia.

Por outro lado, apresentaram pedido de reconsideração da decisão que decretou o perdimento do produto florestal apreendido nos autos.

Sem razão os denunciados, ora requerentes.

Isso porque o perdimento do produto florestal, apreendido em razão do transporte irregular, é medida que se impõe, consoante previsão legal, eis que caracterizado o crime ambiental tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.65/98, consoante fundamentos constante nos subitens 1.1. e 1.2.

Por fim, em seu interrogatório, o representante legal da empresa ré sustentou que a divergência identificada no transporte e registrada no Laudo Técnico de Identificação se deu em razão da existência de produto florestal denominado como “refugo” para separar/apoiar a carga transportada.

Ocorre que, não obstante tais argumentos, infere-se que não há nos autos qualquer contraprova capaz de infirmar as informações registradas no Laudo Técnico, o qual, inclusive traz um comparativo das informações registras na licença ambiental de transporte e as condições reais da carga. Veja-se:

Como se nota, entre as essências desacompanhadas de licença ambiental para o transporte foram constatadas: Vochysia sp., Apuleia sp., Calophyllum sp., serradas na forma de tábua, viga, prancha e quadrado, cujos perfis de corte são próprios de produtos florestais comercializáveis, o que não afasta a tipicidade da conduta, tampouco as provas de autoria e a materialidade do crime imputado aos réus, consoante fundamentos constantes nos subitens 1.1. e 1.2.

1.4. DA CONDUTA E DA CULPABILIDADE.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI define culpabilidade como sendo “um juízo de reprovação social, incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com consciência potencial de ilicitude, bem como ter a possibilidade e exigibilidade de atuar de outro modo, seguindo as regras impostas pelo Direito”. (in Manual de Direito Penal. 3º ed. ver. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 281).

A culpabilidade, assim, configura-se como elemento do crime, sendo um juízo de censura voltado ao fato criminoso, realizado apenas quando o autor do crime for imputável, além de agir com consciência potencial de ilicitude e com possibilidade e exigibilidade de atuar conforme determina o Direito.

Conforme a denúncia, os acusados transportavam madeira em desacordo com a Guia Florestal, conduta descrita e tipificada no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

O bem jurídico tutelado por esta norma legal é o patrimônio ambiental.

Com a finalidade de resguardar o equilíbrio ecológico, o presente dispositivo vedou qualquer ação degradadora e ilegal praticada contra o meio ambiente.

Vê-se que, só ações penais rigorosas, aliadas a multas elevadas, podem alterar o cenário de ilegalidade na extração, transporte e comercialização de produtos de madeira sem licença válida. A Lei de Crimes Ambientais, indubitavelmente, é um instrumento útil para coibir essa prática nociva ao meio ambiente e aos cofres públicos.

Assim, os infratores devem ser responsabilizados, sob pena de, se admitido o transporte irregular sem sanção, tornar-se costumeira a prática, evidenciando graves prejuízos ao meio ambiente, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando o que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia apresentada pelo Ministério Público contra MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP e CELIO ROBERTO BALBINOTE, qualificados nos autos, para o fim de condená-las nas penas do art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.

A análise das penas será efetuada separadamente, considerando-se as regras traçadas no Código Penal, conjugadas com as especificidades previstas na Lei n. 9.605/98.

2.1. MADEIREIRA BALBINOTE LTDA – EPP.

A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção e multa.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios específicos do art. 6º, da Lei n. 9.605/98, considerando, ainda, o fato de a condenada tratar-se de pessoa jurídica (art. 3º).

A culpabilidade normal à espécie (transporte de madeiras sem licença válida para todo o tempo da viagem). Logo, não influi, tanto no aspecto negativo quanto no positivo na fixação da pena-base.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a empresa condenada não possui outros procedimentos em seu desfavor.

Os motivos do crime não lhe favorecem, pois constituem o desejo de obtenção de vantagem pecuniária. Importante mencionar que, conquanto a Lei n. 9.605/98, no art. 15, inciso II, alínea “a”, prelecione que a obtenção de vantagem pecuniária constitui circunstância que deve agravar a pena (agravante especial), na presente hipótese, a reconheço como circunstância judicial, em razão da impossibilidade de condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Contudo, diante da impossibilidade de se condenar a pessoa jurídica a uma pena privativa de liberdade, e atendendo às diretrizes do art. 59, do CP, e dos artigos 6º e 21 da Lei 9.605/98, considerando o grau de reprobabilidade do crime ambiental e os reflexos frente à necessidade de preservação do meio ambiente, condeno-a a pena de prestação de serviços à comunidade, mediante o custeio de programas e de projetos ambientais (artigos 21, inciso III, c/c art. 23, inciso I, ambos da Lei n. 9.605/98), consistente no pagamento de R$27.000,00 (vinte e sete mil reais), a ser depositado na conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mediante a emissão de guia de depósito judicial, via boleto de cobrança ou por TED judicial, utilizando-se o identificador para o depósito, que deverá ser obtido no site do TJMT, com posterior comprovação. O valor deverá ser utilizado para o custeio de projeto de interesse ambiental.

Condeno ainda ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, uma vez que não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica da condenada, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

2.2. CELIO ROBERTO BALBINOTE.

Passo a individualizar a pena com a análise das circunstâncias judiciais contidas no caput do art. 59 do Código Penal, c/c os critérios próprios do art. 6º, da Lei n. 9.605/98.

Quanto à culpabilidade, constata-se que o grau de reprovação da conduta do denunciado é elevado, notadamente pelo nível de consciência da ilicitude, pois ao sócio administrador cabe determinar as expedições dos documentos necessários para o transporte, bem como autorizar o carregamento do produto florestal.

Quanto aos antecedentes, frise-se que somente condenação transitada em julgado, incapaz de gerar reincidência, deve ser valorada como maus antecedentes para a fixação da pena-base, em prestígio ao princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça: Súmula n. 444. “É vedada a utilização de inquéritos policiais penais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), verifica-se que a condenada não possui outros procedimentos em seu desfavor.

Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-las.

Os motivos do crime (obter vantagem pecuniária) constituem circunstância que agrava a pena (art. 15, inciso II, “a”, da Lei n. 9.605/98), a qual será observada na fase seguinte, razão pela qual deixo de valorá-los neste momento, como forma de evitar a ocorrência de bis in idem.

As circunstâncias retratam a forma simples do delito, o que não deve implicar no aumento da pena-base. Já as consequências, a par destas considerações, dispensam maiores comentários, já que a conduta delituosa reflete negativamente no meio ambiente, além de repercutir em prejuízo para os cofres públicos.

Não há o que se falar em comportamento da vítima, uma vez que no crime em tela a vítima é o meio ambiente, e de forma indireta a própria sociedade.

Diante dos fundamentos acima expostos, fixo a pena-base em 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.

Quanto à pena de multa, sabe-se que a sua quantidade (dia-multa) deve ser dosada a partir dos mesmos critérios valorados para a fixação da pena privativa de liberdade (critério trifásico), obtendo-se, assim, exata proporcionalidade entre as penas (princípio da proporcionalidade das penas).

Nesses termos, considerando a pena privativa de liberdade fixada (07 – sete – meses e 14 – quatorze – dias), fixo, proporcionalmente, em 95 (noventa e cinco) a quantidade de dias-multa.

Quanto ao valor unitário do dia-multa, o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do condenado (art. 60 do CP), não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse valor (art. 49, §1º, do CP, c/c art. 18, da Lei n. 9.605/98).

Não há nos autos elementos suficientes sobre a situação econômica do condenado, situação que implica na fixação do valor do dia-multa no mínimo legal (Nesse sentido: TJDF n. 0033327-31.2009.807.0007. TJMG n. 1.0261.11.001221-6/001).

Nesses termos, fixo o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante prevista no art. 15, inciso II, alínea “a”, da Lei n. 9.605/98 (ter o agente cometido a infração para obter vantagem pecuniária), agravo a pena-base em 01 (um) mês e 7 (sete) dias de detenção, e a pena de multa em 15 (quinze) dias, restando a pena de 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa.

Assim, inexistindo outras circunstâncias legais e/ou causas especiais que possam maximizar ou minimizar a pena até aqui fixada, torno-a definitiva, em 08 (oito) meses, 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, devendo ser atualizado pelos índices da correção monetária, a contar da data do fato até o efetivo pagamento, pois suficiente para reprimir o crime, bem como adequado à situação econômica do condenado (artigos 49, §§ 1º e 2º e 60, caput, ambos do Código Penal, e art. 18, da Lei n. 9.605/98). O seu pagamento deve cumprir o disposto no artigo 50 do Código Penal.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa da liberdade, tendo em vista o que preceitua o artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

2.2.1. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

No caso, verifico que o denunciado CELIO ROBERTO BALBINOTE preenche os requisitos (objetivos e subjetivos) impostos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (art. 44, do CP, e art. 7º, da Lei n. 9.605/98).

Conquanto se trate de crime doloso, a pena definitiva ficou abaixo de 04 (quatro) anos. Não há que se falar em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. As informações contidas nos autos não apontam reincidência. Por fim, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que a pena substituta é suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime.

Logo, promovo a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, com fundamento nos artigos 43, inciso IV, e 44, §2º, ambos do CP, e art. 8º, inciso I, da Lei n. 9.605/98.

2.3. DOS DANOS OCASIONADOS.

De início, sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da Constituição da República, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Por outro lado, o §3º, do artigo supracitado, prevê que “as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparação dos danos causados”.

Nesse sentido, a Lei n. 11.719/2008, alterando a redação do inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal, estabeleceu a obrigação de o juiz criminal fixar, além da pena, o valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima.

“Art. 387. O juiz ao proferir sentença condenatória:

(...);

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. [sem destaque no original]

Frise-se, que a Lei n. 9.605/98 também possui dispositivo nesse sentido. Vejamos:

“Art. 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente.

Parágrafo único. Transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido”. [sem destaque no original]

Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o “poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.” (art. 14, §1º). [sem destaque no original]

Com efeito, infere-se dos autos a existência de pretensão específica formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, objetivando a reparação pecuniária dos danos ocasionados ao meio ambiente pela infração penal cometida pelo condenado, assim como elementos suficientes para a fixação de um valor, ainda que mínimo, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido (meio ambiente e, indiretamente, a sociedade).

Conquanto a presente ação tenha por finalidade a responsabilização criminal do agente, neste tópico, a responsabilização a ser verificada é a civil.

Ressalta-se, por oportuno, que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, ou seja, não há a necessidade da análise dos elementos culpa e/ou dolo. Constatado o dano e o nexo de causalidade, emerge o dever de reparar.

Nesses termos, considerando que em matéria de dano ambiental foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva, sob a modalidade do risco integral, o que sugere a inexistência de excludentes de responsabilidade, basta a comprovação do dano e do nexo causal para haver a responsabilização civil.

Quanto ao dano ambiental, ele deve ser entendido como sendo os “prejuízos diretos ou indiretos causados pelas diversas formas de agressões ao meio ambiente cometidas pelo homem ou pela própria natureza (na hipótese de caso fortuito, ou seja, quando os prejuízos ao meio ambiente são causados por acontecimento decorrente de fato extraordinários da natureza, por exemplo, a inundação, tempestade, etc)”. (SILVA, Américo Luís Martins. Direito do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais. 1ª ed. Volume I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. p. 180).

José Rubens Morato Leite e Patryck de Araújo Ayala acentuam, ainda, que o dano ambiental “deve ser compreendido como toda lesão intolerável causada por qualquer ação humana (culposa ou não) ao meio ambiente, diretamente, como macrobem de interesse da coletividade, em uma concepção totalizante, e indiretamente, a terceiros, tendo em vista interesses próprios e individualizáveis e que refletem no macrobem” (Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.104).

Quanto ao nexo de causalidade no dano ambiental, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, equiparam-se “quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem”. (REsp n. 650.728. Segunda Turma. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN. Julgado em 23-10-2007. DJe em 02-12-2009).

Acrescenta-se, ainda, que a responsabilidade civil é independente da criminal. No entanto, não se pode mais questionar sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal (art. 935, do CC).

No caso, estão presentes os elementos que autorizam a fixação da reparação civil dos danos ambientais em razão de infração penal.

O elemento dano encontra-se evidenciado e devidamente individualizado. Conforme abordado nos subitens 1.1.1. e 1.1.2., a parte acusada comercializou e estava realizando o transporte de produto florestal em desacordo com os documentos autorizadores. Havendo divergência da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, irregular se torna o transporte.

Infere-se, portanto, que o transporte estava sendo realizado sem o necessário documento de procedência da exploração florestal, por conseguinte, caracterizado a ocorrência do dano ambiental, pois o produto transportado advindo dessa exploração não possuía a indispensável autorização do órgão ambiental.

Límpida, ainda, a presença do nexo de causalidade. Os documentos mencionados no subitem 1.1.1, demonstram a efetiva comercialização de produto florestal sem informações obrigatórias sobre a procedência desses produtos.

Assim, conquanto o dano ambiental se apresente devidamente especificado, consubstanciado no produto florestal efetivamente transportado, não é certa a identificação precisa da origem da exploração florestal.

Por outro lado, doutrina e jurisprudência ainda não fixaram parâmetros basilares a serem seguidos para a fixação do quantum do valor compensatório na hipótese de danos ambientais.

Importa registrar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Portaria n. 02/2015 da Secretaria de Estado de Fazenda, instituiu lista de preços mínimos para os produtos oriundos da indústria florestal e extrativa vegetal.

Considerando que estabelece a quantificação monetária mínima do metro cúbico para cada espécie, informações estas utilizadas também para a comercialização de produtos florestais mediante o Sistema CC-SEMA, o ato normativo mencionado deve ser utilizado, na presente hipótese, como parâmetro de fixação do valor compensatório a ser recolhido pelo condenado.

Ademais, os critérios de quantificação monetária utilizados para a edição da Portaria n. 012/2015-SEFAZ, na hipótese, são os que mais se coadunam com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o valor da compensação equivalerá ao da vantagem obtida pelo acusado na efetiva transação do produto florestal, conforme quadro abaixo:

Na hipótese de condenação em dinheiro, o art. 13, da Lei n. 7.347/85, disciplina que a indenização pelo dano causado deverá ser revertida para um fundo especial, sendo os seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, destaca-se a existência do Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, tendo por finalidade financiar a implementação de ações visando à restauração ou reconstituição de bens lesados, a defesa do meio ambiente, a regularização de unidades de conservação, as políticas florestal e de recursos hídricos, a educação ambiental, as despesas com custeio e investimentos, incluindo encargos de capacitação, aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades ambientais (art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação dada pela Lei Complementar n. 232/2006).

Tratando-se de uma das modalidades de constituição dos recursos financeiros do FEMAM, as receitas provenientes de condenação judicial deverão ser aplicadas necessariamente em ações que visem à restauração de bens lesados (art. 9º, inciso IV e §4º, da Lei Complementar n. 38/1995).

Logo, os recursos advindos da compensação pecuniária a ser fixada para o condenado, na exata medida do dano provocado, deverão ser depositados no FEMAM.

Nesses termos, os condenados devem reparar/compensar, de forma solidária, o dano ambiental por eles ocasionados, que ora fixo em R$27.447,83 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos).

2.4. DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO.

Após o trânsito em julgado, determino: a) a suspensão dos direitos políticos do condenado enquanto durar os efeitos da condenação, que significa o cumprimento integral, inclusive de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF, art. 15, inc. III); b) que se inscreva o nome do réu no rol dos culpados, conforme determina a CNGC, Capítulo 5, Seção 1, item 5.1.3; c) que sejam expedidos ofícios aos Institutos de Identificação do Estado e Nacional, comunicando a presente condenação; d) que se expeça ofício ao Cartório Eleitoral respectivo, comunicando sobre as suspensões ventiladas; e) que se seja expedida guia para execução de penas e medidas, privativas e não privativas de liberdade, acompanhada de documentos referidos no art. 106, da Lei n. 7.210/84, remetendo-os ao Núcleo de Execuções Penais para realizar o acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas ora aplicadas, nos termos do art. 149, incisos I e III, do citado dispositivo.

Insurgem-se os Rés, ora Apelantes, quanto à condenação com base nos seguintes argumentos: a) preliminarmente, pretendem reconhecer a nulidade absoluta em razão do cerceamento de defesa, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal. b) Subsidiariamente, pretendem reconhecer a atipicidade da conduta. c) Reconhecer a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo por falta de provas capazes de produzirem um juízo de certeza sobre o cometimento de ilícito ambiental. d) Que seja reconhecida reparação do Dano Material em razão da decretação do perdimento da totalidade da carga de madeira. e) Que sejam reconhecidos os bons antecedentes dos apelantes para a gradação da penalidade, nos termos da Lei 9.605/1998, 6º, II. f) Que seja afastada a circunstância agravante visto não terem os apelantes supostamente cometido a infração ambiental com finalidade de obter vantagem pecuniária. g) Seja reconhecida a circunstância atenuante prevista no art. 14, inciso IV, da Lei 9.605/98, visto a colaboração com os agentes encarregados da vigilância. h) Que seja aplicado o princípio da proporcionalidade a fim de que não sejam aplicadas as penalidades de prestação de serviços à comunidade, inclusive a que foi decretada para a pessoa jurídica mediante o custeio de programas e de projetos ambientais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante passo a demonstrar.

De início, destaco que nos termos do artigo 82, §5º, da Lei n. 9.099/95 em se tratando de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos não se exige maiores fundamentações, servindo a súmula do julgamento como acórdão,
litteris:

Art. 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

[...]

§ 5º Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que o magistrado não precisa rebater uma a uma, de forma exaustiva, todas as teses arguidas pelas partes, bastando que seja expressa a convicção
:

O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998).

Pois bem.

Consta denúncia que, no dia 29 de abril de 2019, no Posto fiscal do INDEA, em Cuiabá, sob o comando do sócio administrador Célio Roberto Balbinote, a empresa foi autuada pelo transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, 2019, Auto de Infração 167177 e Termo de Apreensão 152704.

Portanto, devidamente comprovada a autoria delitiva e, a despeito da tese de ausência de provas e atipicidade, razão não assiste aos Réus, ora Apelantes, pois segundo o laudo pericial, as Guias Florestais nº 24356, 4355 e 4358 acobertavam o transporte de 46,879 m3 de madeiras serradas (forro, caibro, vigota, viga, prancha, sarrafo e tábua) das essências Cambará (qualea dinizii), Cedro Amazonense (cedrallinga catanaeformis), Cedrinho (erisma uniatum), Tauari (couratari oblongifolia), Tauari (couratari stellata) e Tauari (couratari tauari), porém o Laudo de Identificação nº 067/2019 constatou que o volume total foi de 46,562 m3, bem como constatou-se a existência de outras espécies não acobertadas como Rosinha (vochysia sp.), Garapeira (apuleia sp.) e Guanandi (calophyllum), que não estavam descritas nas Guias Florestais nº 24356, 4355 e 4358.

Com efeito, resta comprovado que a carga de madeira apreendida, conforme a Nota Técnica nº 067/2019, ao ser comparada com a cobertura pela guia, restou irregular, pois encontrou-se madeira que exigiria a cobertura de Guia Florestal além das apresentadas. Por consequência, a despeito da tese de ausência de provas e atipicidade da conduta, verifica-se que os documentos usados para acobertar a carga e o transporte de madeiros continham graves inconsistências, sendo, pois, inválidos, tal como decidido na origem.

Conforme previsão do artigo 10, VI, do Decreto Estadual n. 8.189/06, devidamente citado na sentença, que a indicação da essência, por meio de nome cientifico e vulgar, é requisito que deve constar da Guia Florestal:

Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens: [...]

VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);

No que se refere à alegada falta de provas, inexiste razão à parte Apelante, uma vez que o conjunto probatório é hígido quanto a existência de prova da materialidade e certeza da autoria.

As provas constantes dos autos são hábeis a comprovar a autoria e materialidade do crime previsto no artigo 46 da Lei 9.099/95, posto que demonstrado que os Réus transportavam madeira com guia florestal inválida, vez que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão ambiental.

O perdimento da madeira irregular é consequência da infração ambiental, não havendo ilegalidade na suas decretação.

Com efeito, a tese de atipicidade não se sustenta, nem mesmo se evidencia erro de dosimetria da pena, pois corretamente aplicadas a pena de prestação de serviços à comunidade e a pena de multa, as quais são proporcionais ao crime cometido, como exaustivamente fundamentado na sentença que não merece reparos.

No que se refere às alegações de incorreção na dosimetria da pena, modificação do tipo de pena e redução da multa, razão não lhes assiste, pois da leitura da sentença acima transcrita, se verifica a correta individualização das penas. As penas não fora fixadas de forma desproporcional, pois respeitam os limites fixados em lei, assim como foram fixadas levando-se em consideração que os recorrentes não possuem antecedentes criminais, sopesando as consequências do crime, no intuído de coibir novas condutas semelhantes e em atenção às fins sociais da norma que é a preservação ambiental, de modo que não há se falar em exclusão da condenação à prestação de serviços à comunidade e nem redução da multa.

Restando, pois, comprovadas a autoria e a materialidade, bem como sendo adequada a dosimetria da pena, de rigor a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022